Tribunal: TJDFT
Processo: 0730940-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO SEM RECEBIMENTO. “ENDEREÇO SEM DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.

2. Para comprovar a mora, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se demonstrar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado.

3. Na hipótese, a ausência de recebimento da correspondência decorreu da inexistência de serviço postal na localidade onde está situada a residência do devedor. Não se pode reconhecer desídia ou conduta que contrarie a boa-fé do apelado. Caberia ao credor buscar outros meios para notificá-lo.

4. A notificação devolvida com a informação “endereço sem distribuição domiciliar” corresponde aos motivos “ausente” ou “não procurado”. Portanto, sem validade.

5. Recurso conhecido e não provido.